Tribunal: TJSP
Processo: 2208307-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A LIMINAR. PRETENSÃO À CIRURGIA ELETIVA DE QUADRIL. TRATAMENTO DE "COXARTROSE". POSSIBILIDADE DE REFORMA, MAS DE PARTE MÍNIMA. O art. 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A LIMINAR. PRETENSÃO À CIRURGIA ELETIVA DE QUADRIL. TRATAMENTO DE "COXARTROSE". POSSIBILIDADE DE REFORMA, MAS DE PARTE MÍNIMA. O art. 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, verifica-se ser a agravante portadora de doença grave, com histórico de fortes dores e dificuldade de se locomover e exercer atividades básicas. Ainda que não se tenha constatado o direito quanto à realização da cirurgia, não se desconstituiu o direito ao recebimento de diagnóstico razoavelmente rápido e preciso. Mesmo que tenha sido realizada consulta e inscrita a agravante no sistema CROSS, sequer houve especificação de todas as condições necessárias ao procedimento e a data precisa em que se realizará. Decisão recorrida parcialmente reformada. Concessão parcial da liminar, concedendo-se à agravante a prerrogativa de compelir a Fazenda Pública estadual a, no prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período, submetê-la a todas as consultas e exames necessários tanto ao diagnóstico quanto à data precisa em que o procedimento cirúrgico ocorrerá, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Precedentes desta Corte.
Recurso parcialmente provido.